Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONTRATO. MÚTUO. SÓCIAS. JUROS ACIMA DO LIMITE LEGAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Apenas instituições financeiras podem exigir juros acima do limite legal. Contrato revisto.
2. A autora sucumbiu reciprocamente, porque exigiu indenização que não lhe cabia e, embora tenha afirmado que não houve cobrança de juros acima do teto legal no contrato original, a perícia constatou diversamente, e houve decreto de

Ementa:
CONTRATO. MÚTUO. SÓCIAS. JUROS ACIMA DO LIMITE LEGAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Apenas instituições financeiras podem exigir juros acima do limite legal. Contrato revisto.
2. A autora sucumbiu reciprocamente, porque exigiu indenização que não lhe cabia e, embora tenha afirmado que não houve cobrança de juros acima do teto legal no contrato original, a perícia constatou diversamente, e houve decreto de revisão dos juros do negócio primitivo.
3. Não se verifica sucumbência da corré Nações Sequoia, cabendo à autora arcar com honorários desta corré.
4. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar sempre as normas do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
5. Isso significa que a fixação com base em critérios unicamente objetivos (percentuais de 10 a 20%) não deve prevalecer quando resultar em honorários irrisórios ou exorbitantes.
6. Os advogados tornaram caso simples desnecessariamente confuso, de modo que honorários devem ser reduzidos.
7. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004433-02.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SEQUÓIA CAPITAL LTDA, é apelada/apelante JULIANA FACHADA CÉSAR
RIBEIRO e Apelado NAÇÕES SEQUÓIA SERVIÇOS DE HANGARAGEM
AERONÁUTICA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Ricardo de Abreu
Bianchi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
2
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100
Apelante/Apelado: Sequóia Capital Ltda
Apelado: Nações Sequóia Serviços de Hangaragem Aeronáutica Ltda
Apelado/Apelante: Juliana Fachada César Ribeiro
Interessado: Othon César Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 52434t
CONTRATO. MÚTUO. SÓCIAS. JUROS ACIMA DO
LIMITE LEGAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Apenas instituições financeiras podem exigir juros
acima do limite legal. Contrato revisto.
2. A autora sucumbiu reciprocamente, porque exigiu
indenização que não lhe cabia e, embora tenha afirmado
que não houve cobrança de juros acima do teto legal no
contrato original, a perícia constatou diversamente, e houve
decreto de revisão dos juros do negócio primitivo.
3. Não se verifica sucumbência da corré Nações Sequoia,
cabendo à autora arcar com honorários desta corré.
4. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar
sempre as normas do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
5. Isso significa que a fixação com base em critérios
unicamente objetivos (percentuais de 10 a 20%) não deve
prevalecer quando resultar em honorários irrisórios ou
exorbitantes.
6.
Os
advogados
tornaram
caso
simples
desnecessariamente confuso, de modo que honorários
devem ser reduzidos.
7. Recursos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 750/753 e 770, cujo relatório ora se
adota, julgou procedente em parte ação declaratória ajuizada por Sequóia
Capital Ltda. contra Nações Sequóia Serviços de Hangaragem Aeronáutica
Ltda., Othon César Ribeiro e Juliana Fachada César Ribeiro, para declarar a
nulidade da cláusula 1.3.1 do ajuste de fl. 42 e aditamento de fl. 47, limitando
os juros remuneratórios do negócio a 1% ao mês. Julgou o feito improcedente
em relação a Othon César Ribeiro. A ré Nações Sequóia Serviços de
Hangaragem deverá arcar com honorários à autora, em 10% do valor da
causa. A autora e a ré Juliana arcarão com custas e honorários, fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
3
10% do valor da causa para cada parte (cada uma pagará esse percentual ao
patrono da outra).
Inconformadas, apelam a autora e as rés Juliana e Nações
Sequoia.
A autora (Sequoia Capital) volta-se contra a condenação
de 10% de honorários, já que o valor da causa supera dois milhões de reais
(R$ 2.032.000,00). Aduz excesso na fixação de honorários sucumbenciais,
buscando sua redução. Alega que não sucumbiu em face de Juliana; que essa
condenação em face de Juliana é extra petita.
Juliana Pinheiro Fachada alega que pagou o mútuo para a
apelante Sequóia, sub-rogando-se em seu direito como credora. Observando
que a CZ Air não tinha condições de arcar com juros de 2% ao mês, teria
reduzido o valor dos juros para 1,6%; inexistir sucumbência da CZ AIR,
cabendo afastamento da condenação desta; que o percentual de 10% de
honorários a que foi condenada deveria ter sido distribuído entre os
litisconsortes; haver excesso de honorários em favor do patrono da autora.
Pugnam as partes, enfim, pela reforma da sentença, nos
termos de suas respectivas razões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
A deserção do recurso de Juliana não afeta a análise dos
honorários, já que a matéria foi trazida também pela autora.
Com relação à complementação do preparo pela autora,
não se observa sua necessidade. Como o cerne de seu recurso é apenas a verba
honorária, o preparo deve ser pago com base nessa verba, e não no valor da
causa.
A autora narrou ser sócia quotista da empresa ré Nações
Sequoia Serviços de Hangaragem Aeronáutica, juntamente com a empresa
Nações Serviços de Hangaragem Ltda. e a ré Juliana Fachada. A autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
4
deteria 40% do capital social da Nações Sequoia, a ré Juliana mais 40%, e a
empresa Nações Serviços, 20%.
A empresa ré, Nações Sequoia, teria sido constituída para
criação e operação de um hangar aeroviário no aeroporto de Jundiaí, firmando
contrato de concessão de área aeroportuária com o Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo DAESP. Essa empresa, segundo a autora, teria sido
criada apenas em razão desse contrato de concessão.
Para injetar capital na ré Nações Sequoia, a autora teria
efetuado um contrato de mútuo no valor de dois milhões de reais, em 8 de
agosto de 2008, em favor dessa ré (Nações Sequoia).
Em junho de 2013, a ré Juliana teria efetuado o
pagamento do mútuo, sub-rogando-se no papel de credora e entabulando novo
negócio. Nesse aditamento, teria exigido juros de 1,6% ao mês, informando
que substituiria a taxa original, de 2%.
A autora, na inicial, alegou que, embora o mútuo original
previsse juros de 2%, tratar-se-ia de mero equívoco gráfico, que jamais
vigorou. Afirmou que sempre só cobrou juros legais (1%) e que, quando a ré
Juliana pagou o mútuo, teria havido cobrança de juros inferiores aos legais.
O corréu Othon era administrador da ré Nações Sequoia
e, por isso, foi incluído no polo passivo, para responder por sua
administração, que supostamente teria permitido prejuízos à empresa por ele
administrada. A inclusão na lide decorreria também do fato de ser marido de
Juliana. O feito, no entanto, foi julgado extinto em relação a Othon.
A autora alegou que, findo o “affectio societatis” entre os
sócios, os réus estariam desviando recursos da ré Nações Sequoia, em
prejuízo dela, autora, como sócia. E a taxa de juros acima do limite legal seria
uma forma de desvio.
Basicamente, então, o pedido se resumia a limitar os
juros do empréstimo firmado, condenando os réus a devolverem os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
5
cobrados indevidamente.
A sentença reconheceu não caber cobrança de juros em
patamar superior ao legal, já que nenhuma das partes é uma instituição
financeira. Também determinou que Juliana devolvesse os valores que
superaram os juros legais. Mas observou que não cabia devolução de valores à
autora, mas à empresa mutuária, Nações Sequoia.
A autora não solicitou que os juros fossem retomados a
2%. Ao contrário. Alegou sempre que jamais cobrou juros acima do patamar
legal.
Como se observa, então, da sentença, a autora sucumbiu
parcialmente. Afinal, a autora não poderia solicitar devolução de valores em
favor da corré Nações Sequoia. E não fazia jus a nenhum valor em
ressarcimento. Além disso, apesar de alegar que teria cobrado juros de 1% no
mútuo original, a perícia constatou diversamente, e o juiz alterou os juros
também do mútuo original, de fls. 42.
Com isso, não se afasta condenação da autora ao
pagamento de honorários em favor da ré Juliana. O valor dos honorários, no
entanto, será revisto.
Segundo a ré Juliana, o contrato original previa juros de
2% ao mês e que, após sub-rogar-se no direito da autora como credora, passou
a cobrar juros menores, de 1,6%.
E tal alegação foi corroborada pela perícia (420/452). O
contrato juntado nos autos informa que o mútuo foi firmado com previsão de
incidência de juros de 2%. E a perícia observou que, quando Juliana pagou o
débito da ré Nações Sequoia para a autora, pagou juros de 2% ao mês,
capitalizados. Ou seja, a ré Juliana pagou à autora valor muito superior ao que
receberá da mutuária.
Ocorre que a ré Juliana não ingressou com reconvenção.
Terá de exigir da autora, em regresso (em ação própria), o que pagou a mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
6
pelo mútuo.
O que se verificou é que a corré Nações Sequoia sempre
foi cobrada em taxa superior à legal. Juliana ainda teria reduzido os danos da
corré mutuária. A autora, por outro lado, embora tenha recebido em juros de
2%, exige que Juliana receba apenas juros de 1%. Deve a ré Juliana, em autos
próprios, voltar-se contra a autora, que recebeu o valor integral do negócio
firmado e manobrou para que a nova credora fosse prejudicada. A má-fé da
autora é tangível e não será tolerada em caso de reiteração nestes autos.
Quanto aos honorários devidos pela corré Nações
Sequoia, observa-se que essa corré não passou de vítima. Foi cobrada em
juros acima do limite legal pela autora e pela ré Juliana. E, ao observar que o
contrato de Juliana deveria ser revisto, o juiz determinou devolução de valores
em favor da corré Nações Sequoia. Ou seja, embora no polo passivo, não se
verificou sucumbência desse corré.
Cumpre à autora, então, arcar com honorários em favor
da corré Nações Sequoia.
Quanto ao valor dos honorários, serão todos revistos,
haja vista o valor da causa. O feito foi desnecessariamente confuso, porque os
patronos das partes confundiam o nome da autora e da corré. O patrono da
autora informa apenas o nome “Sequoia”, embora ela e a corré tenham essa
palavra em seu nome social. O feito, em verdade, era bastante simples, apesar
do valor da causa. Assim, honorários não devem ser fixados com base no
valor da causa.
Trata-se de caso simples, mas com valor da causa
vultoso, com inicial e defesa singelas e sem necessidade de nenhuma grande
elucubração, de modo que a fixação de honorários com base em percentual do
valor da causa faz com que não seja respeitado o disposto nos incisos I a IV,
do § 2o, do art. 85 do CPC. Para que sejam observados, então, o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação de serviços, a natureza e importância da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
7
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, cabe aplicar o § 8o do art. 85: apreciação equitativa do juiz.
A fixação de honorários com base em parâmetro
unicamente objetivo (percentual entre 10 a 20% do valor da causa) viola a
própria necessidade de análise do mérito profissional na condução processual.
Impende observar que o advogado já é remunerado por seu cliente quando da
contratação. O vulto da demanda já é observado pelo profissional quando fixa
seus honorários contratuais. Isso significa que os honorários sucumbenciais
configuram um “plus” ao advogado vencedor, cujo trabalho nem sempre tem
efetiva repercussão no resultado da demanda. Bem por isso, o juiz precisa
analisar o trabalho realizado, o zelo com que foi conduzido, entre outros
requisitos. Não tem nenhum sentido exigir essa análise do juiz, ao mesmo
tempo em que o engessa, proibindo um efetivo atendimento a essa
verificação.
Quando o legislador proibiu honorários irrisórios,
embora não tenha informado de forma expressa, também impediu honorários
excessivos. O art. 85 preconiza, em interpretação sistemática e teleológica,
que o profissional seja remunerado de forma proporcional e adequada, com
lastro no trabalho empreendido.
Honorários insuficientes ou irrisórios são inadequados e
desproporcionais, assim como os excessivos. Isso significa que, para fiel
aplicação do disposto no art. 85, tanto os honorários irrisórios como os
excessivos devem ser evitados. E, para tanto, cabe ao julgador fixá-los
equitativamente, verificando, sempre, os requisitos do § 2o.
Com lastro, então, no disposto no art. 85, § 8o, do CPC,
honorários são fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da corré
Nações Sequoia, já que não se observa sucumbência por parte dela (que era,
ao final, apenas vítima; o contrato foi revisto em seu favor; valores serão
devolvidos a ela). Em relação ao corréu Othon, o valor é reduzido para igual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100 -Voto no 52434t
8
patamar.
A autora e a ré Juliana pagarão aos advogados da parte
adversa R$ 1.000,00.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada
ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso da autora,
para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais devidos; dá-se parcial
provimento do recurso das rés, para reduzir honorários sucumbenciais
(afastados honorários em relação à corré Nações Sequoia).
MELO COLOMBI
Relator